Tribunal: TJDFT
Processo: 0723201-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723201-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES DA SILVA DE FARIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE LOURDES DA SILVA DE FARIAS contra decisão de ID 160707888 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Todavia, proferida decisão ID 164056703, na origem, em que foi reanalisada a matéria e deferida a antecipação dos efeitos da tutela, resta prejudicado o presente agravo de instrumento ante a perda superveniente do objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 14 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora